Tribunal: TJDFT
Processo: 0718538-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718538-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO SHIGUEDOMI MOCHIDA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE ACADEMIA MV FITNESS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MAURICIO SHIGUEDOMI MOCHIDA contra a r. decisão proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0052709-44.2013.8.07.0015 (ajuizada pela MASSA FALIDA DE ACADEMIA MV FITNESS LTDA, ora agravada, em face do agravante e outros), indeferiu pleito de devolução ao agravante do veículo GM/CAPTIVA SPORT AWD 3.6 V6, PLACA JHG-2869/DF, ano/modelo 2008/2008, alienado a AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que se encontra na posse de administrador judicial. Esta a decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença, em que já foram realizadas pesquisa de bens através de sistemas à disposição deste Juízo (ID 64616132). Ao ID 53784721 os executados declaram-se cientes da penhora realizada nestes autos, manifestando o não desejo de recorrer. Ao ID 64180500 os executados informam que o veiculo Captiva encontra-se deteriorando, e o agente fiduciário não tem interesse em receber o veiculo deste juízo, pois o contrato de alienação fiduciária e entre o réu e a financeira, não tendo como a financeira receber de forma amigável o veículo deste douto juízo, pois o bem não quita a dívida. Asseveram que a dívida continua entre o réu e o agente fiduciário, pelo que requer a esse douto juízo que o referido veiculo seja devolvido ao réu, afim de que o mesmo possa tentar junto ao agente fiduciário uma forma amigável de quitação do débito. Em resposta, o Administrador Judicial sustenta, quanto à devolução do veículo aos executados, que a questão encontra-se preclusa. Sustenta que o agente financeiro, Aymoré, não cumpriu ordem judicial emanada deste Juízo. Entende tratar-se de execução frustrada, em face da ausência de bens encontrados dos executados. Pugna, ao final: (i) fixação de multa ao agente financeiro, pelo descumprimento de ordem judicial; (ii) inscrição do nome dos devedores no Serajud; e (iii) aplicação do artigo 921, inciso III do CPC, em face da ausência de bens dos executados. Certidão acostada ao ID 64616132 (atesta o não cumprimento do prazo pela Aymoré). É o relatório. Decido. (i) Da entrega do veículo Captiva aos executados para negociação com agente financeiro (petição de ID 64180500) A questão da posse do veículo já foi objeto de decisão nesses autos, estando, pois, preclusa. Já consta, inclusive, ordem ao agente financeiro para que retire o veículo GM/CAPTIVA SPORT AWD 3.6 V6, PLACA JHG 2869 DF, ANO/MODELO 2008/2008, COR CINZA, de propriedade de Mauricio Shiguedomi Mochida, CPF 930.110.401-68, que se encontra com a Administradora Judicial, MÔNICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO. Portanto, não prospera a alegação dos executados quanto à falta de interesse do agente financeiro em ficar com o bem, eis que há ordem judicial determinando à AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A o resgate da posse do bem. (ii) Fixação de Multa à AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A Conforme certidão acostada ao ID 64616132 o agente financeiro AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A deixou transcorrer o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento de ordem exarada nestes autos. Nesse descortino, defiro pleito do Administrador Judicial (ID 64606799) para determinar que se proceda à INTIMAÇÃO de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. para que, no prazo de 15 (quinze) dias, retire o veículo GM/CAPTIVA SPORT AWD 3.6 V6, PLACA JHG 2869 DF, ANO/MODELO 2008/2008, COR CINZA, de propriedade de Mauricio Shiguedomi Mochida, CPF 930.110.401-68, que encontra-se com a Administradora Judicial, MÔNICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO, sob pena de multa ora fixada no importe de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), por dia de descumprimento, limitada ao valor global de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), revertidos à favor da massa falida. Esclareço que a credora deverá diligenciar diretamente com a Administradora para marcar dia e horário para retirada do veículo. Dados da administradora judicial: MÔNICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO, OAB/DF 27.084, CPF 579.371.411-15 - Rua Refazenda, Condomínio Fênix Quadra 03, Casa 02, Ponte Alta, Gama, Brasília/DF, CEP: 72.426-025, telefone: (61) 99629-0373 / (61) 39676892 A intimação deverá dar-se no mesmo endereço do mandado de ID 54436836. (iii) Aplicação do artigo 921, inciso III do CPC É preciso aguardar o cumprimento do item ii, acima, eis que eventualmente haverá execução de multa por atraso no cumprimento de ordem em face do agente financeiro, a ser realizada nestes mesmos autos. Contudo, uma vez cumprida a ordem pela AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, diante da ausência de bens encontrados passíveis de execução, este Juízo analisará a suspensão do processo, com escorço no artigo 921, III do Código de Processo Civil. À diligente Secretaria desta Vara: 1. Promova-se a INTIMAÇÃO de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. para que, no prazo de 15 (quinze) dias, retire o veículo GM/CAPTIVA SPORT AWD 3.6 V6, PLACA JHG 2869 DF, ANO/MODELO 2008/2008, COR CINZA, de propriedade de Mauricio Shiguedomi Mochida, CPF 930.110.401-68, que encontra-se com a Administradora Judicial, MÔNICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO, sob pena de multa ora fixada no importe de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), por dia de descumprimento, limitada ao valor global de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), revertidos à favor da massa falida. Esclareço que a credora deverá diligenciar diretamente com a Administradora para marcar dia e horário para retirada do veículo. Dados da administradora judicial: MÔNICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO, OAB/DF 27.084, CPF 579.371.411-15 - Rua Refazenda, Condomínio Fênix Quadra 03, Casa 02, Ponte Alta, Gama, Brasília/DF, CEP: 72.426-025, telefone: (61) 99629-0373 / (61) 39676892 A intimação deverá dar-se no mesmo endereço do mandado de ID 54436836. 2. Após o prazo de 15 (quinze) dias, abra-se vista ao exequente para que diga se houve o cumprimento da ordem acima. Prazo: 15 (quinze) dias. 3. Após, venham os autos conclusos para análise da suspensão da execução, com base no artigo 921, III do CPC” (ID 64673853 dos autos originários – g.n.). Em suas razões (ID 17082713), sustenta o agravante que o juízo a quo teria determinado a intimação do agente fiduciário por duas vezes, sem que tenha aquele manifestado interesse em receber o veículo. Aduz que não fundamentada a decisão agravada; além disto, o documento referido em decisão para definir preclusão do pedido de liberação do veículo (ID 53784721 dos autos originários) não encontraria pertinência com a decisão agravada, já que se cuida de manifestação de ciência dos executados com informação de desinteresse de recorrer especificamente da penhora dos valores existentes em suas contas correntes; nenhuma referência a desinteresse de não recorrer da penhora do veículo. Ressalta possibilidade de alegação de fato novo a qualquer tempo, que, no caso, impossibilidade de se levar o veículo a leilão porque saldo devedor do mesmo que equivaleria ao valor de um veículo novo. Destaca admissibilidade de penhora dos direitos derivados da quitação do contrato de alienação fiduciária em garantia. Pontua que já teria disposto de todos os bens de que dispunha para o pagamento do passivo imputado à sociedade falida ACADEMIA MV FITNESS LTDA. Ao final, requer: “1. A concessão liminarmente, inaudita alter pars da tutela antecipada no agravo visando reformar a decisão de não devolver a posse do veículo ao agravante, livre de qualquer ônus, a fim de que este possa negociar com o agente fiduciário uma forma de quitação do veículo. 2. Seja comunicada ao MM. Juiz da VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, para que este providencie as medidas cabíveis e urgentes no sentido de devolver a posse o veículo ao agravante. Seja notificado o Agravado para, querendo, oferecer contraminuta. 3. No mérito, seja provido o agravo para conceder em caráter definitivo a antecipação de tutela nele concedida, garantindo assim a posse do veículo ao Agravante, anulando a decisão a quo in totum”. (ID 17082713, p. 12). Preparo regular (ID 17082714 e 17082715). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Intenta o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a devolução da posse do veículo GM/CAPTIVA SPORT AWD 3.6 V6, PLACA JHG-2869/DF, ano/modelo 2008/2008, objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, veículo que se encontra na guarda de administrador judicial. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado. Cuida-se, na origem, de ação de responsabilização civil de sócios de sociedade falida submetida ao rito previsto no art. 82 da Lei 11.101/2005, no bojo da qual definida em sentença a responsabilidade solidária e ilimitada dos então requeridos Maurito Masutsughi Mochida, Diego Ramon Tibana, Ramires Alsamir Tibana e MAURICIO SHIGUEDOMI MOCHIDA (ora agravante) pelo passivo da sociedade falida Academia MV Fitness Ltda (ID 41066092 dos autos originários). Instaurado cumprimento de sentença visando a satisfação dos débitos, o administrador judicial nomeado informou que o ora agravante possuía o veículo GM/CAPTIVA SPORT AWD 3.6 V6, PLACA JHG-2869/DF, ano/modelo 2008/2008, objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com a instituição financeira AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (ID 41066122 dos autos originários), o qual poderia ser penhorado e, após a quitação do débito com a financeira, saldo remanescente que poderia ser destinado ao abatimento dos débitos da sociedade falida. O veículo passou à guarda do administrador judicial em 12.18.2018 (ID 41066291 dos autos originários). Em 11.6.2019, o administrador judicial peticionou, informando que, após o deferimento da penhora do veículo pelo juízo, a instituição financeira credora fiduciária teria “abandonado o bem”, pois não havia ajuizado ação de busca e apreensão nem oferecido embargos à penhora. Além disso, que o estado do mesmo inviabilizaria a alienação dos respectivos direitos aquisitivos pelo preço da tabela FIPE, eis que “retirado do pátio do DETRAN, sem funcionamento, em precário estado de conservação”, além de implicar maiores despesas com a publicação de editais. E requereu autorização para alienação do veículo, com baixa no gravame, de modo que a instituição financeira pudesse buscar seu crédito junto ao credor fiduciário de maneira diversa (ID 41066300 dos autos originários). Pleito indeferido nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença. A sentença declarou a responsabilidade solidária e ilimitada dos requeridos pelo passivo a descoberto da sociedade falida ACADEMIA MV FITNESS LTDA – ID 41066092. Na decisão de ID 41066297 foi determinado que fosse oficiada a Junta Comercial para informar quanto à existência de sociedades ou empresas individuais em nome dos executados, bem como fossem realizadas novas pesquisas de valores ao sistema BACENJUD. A Junta Comercial informou acerca da existência de sociedades em que os sócios figuram como sócios – ID 41066299. A Administradora Judicial requereu que fosse autorizada a alienação da propriedade do veículo com baixa no gravame, em razão do abandono do credor, que em caso não seja autorizada a venda do veículo, que seja intimada a credora fiduciária para que apresente proposta para quitação do débito ou indique preposto para devolução do veículo, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo – ID 41066300. O Ministério Público oficiou pela intimação da credora fiduciária – ID 45749337. É o relatório. DECIDO. 1. Do veículo penhorado (IDs 41066292 e 41066297). A Administradora requereu que o veículo de um dos executados com restrição para alienação em razão da garantia fiduciária fosse alienado, inclusive a propriedade, com baixa do gravame, uma vez que a credora quedou-se inerte. Indefiro o pedido. Trata-se de cumprimento de sentença e não de falência (na qual a credora poderia habilitar o crédito na falência). Ademais, o veículo é garantia do débito, não podendo este Juízo determinar a baixa de gravame sem o pagamento do valor devido a financeira, ainda que esta não tenha procedida com as diligências necessárias para a cobrança da dívida. A inércia da credora não desfaz a garantia fiduciária. Tendo em vista que o veículo encontra-se na posse da Administradora, intime-se a AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A (no endereço indicado no ID 41066292) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, retire o veículo com a Administradora Judicial, sob pena de arbitramento de multa diária pelo descumprimento. Esclareço que a credora deverá diligenciar diretamente com a Administradora para marcar dia e horário para retirada do veículo. No mandado de intimação deverá constar os dados (telefone e endereço) da Administradora Judicial [ ]” (ID 41066300 dos autos originários – g.n.). Como se vê, questão referente à posse do veículo em favor da instituição financeira, credora fiduciária, que já fora definida pelo juízo a quo, razão por que nenhum reparo pode ser oposto à conclusão exposta na decisão agravada (ID 64673853 dos autos originários) de inviabilidade de reapreciação de matéria já decidida e coberta pelo manto da preclusão sob pena de afronta à segurança jurídico-processual. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade do direito a amparar a concessão do efeito suspensivo vindicado, razão por que, nos termos dos artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC, INDEFIRO a liminar. Comunique-se. Ao juízo a quo para as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora